Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. POLO PASSIVO. TEMA 793/STF. DESNECESSIDADE. OXIGÊNIOTERAPIA HIPERBÁRICA. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo na apelação cível, ou de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuído o recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, por demandar análise anterior ao recurso. Nesse caso evidencia-se a inadequação da via eleita.
2. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema no 793), o STF definiu de forma expressa que apenas nas ações que tratem de fornecimento de medicamentos ou tratamento sem registro na ANVISA, devem ser propostas em face da União. No caso dos autos o tratamento possui registro perante a ANVISA, assim desnecessária a inclusão da União Federal.
3. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o).
4. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.
5. Por se tratar de tratamento adjuvante registrado na ANVISA, prescrito por médico especialista em medicina hiperbárica, e, uma preenchidos os requisitos do tema 106/STJ, a oxigenoterapia hiperbárica será fornecida/custeada pelo ente federativo.
6. Conforme tema repetitivo no 1.002/STF, cabível o pagamento de honorários para a Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Apelação parcialmente conhecida, e em sua extensão provida.